Tribunal: TJES
Processo: 5002795-37.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002795-37.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: BRUNA BAIOCO COUTINHO MINCHIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº 5002795-37.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: BRUNA BAIOCO COUTINHO MINCHIO

JUIZ RELATOR: Dr. Romilton Alves Vieira Junior

VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e
EBAZAR.COM.BR. LTDA.
em face da r. sentença (ID 10633570) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BRUNA BAIOCO COUTINHO MINCHIO
.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos impugnados, no valor total de R$ 1.241,81 (mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), determinou o cancelamento do cartão de crédito emitido em nome da autora e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.
Ainda, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Em suas razões recursais (ID 10633572), as recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, arguindo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e, subsidiariamente, da própria vítima, que não teria zelado pela segurança de seus dados de acesso. Alegam a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar. Pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10633576), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das empresas recorrentes por transações fraudulentas realizadas na conta da recorrida, incluindo a contratação de cartão de crédito e compras não reconhecidas.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. As recorrentes, ao integrarem a cadeia de fornecimento de produtos e serviços no mercado digital – uma como plataforma de
marketplace
(EBAZAR.COM.BR. LTDA.) e a outra como instituição de pagamento (MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.) – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, à luz do art. 14 do CDC, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

As recorrentes invocam a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Contudo, tal argumento não prospera. A jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, é clara ao dispor que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O entendimento sumular aplica-se, por analogia, às instituições de pagamento como a recorrente MERCADOPAGO.COM, que, ao disponibilizarem plataformas digitais para transações financeiras, assumem o risco inerente à sua atividade econômica, o que inclui a possibilidade de fraudes. A fraude perpetrada por terceiro não constitui
fortuito externo
(fato imprevisível e inevitável, estranho à atividade), mas sim
fortuito interno
, um evento danoso que se relaciona diretamente com os riscos do negócio. A segurança do sistema é um dever precípuo do fornecedor.

A análise do acervo probatório corrobora a versão da autora e evidencia a falha na prestação do serviço. A autora foi notificada, em 17/07/2023, sobre um acesso suspeito à sua conta, realizado a partir de um dispositivo desconhecido ("OnePlus 8 Pro") e de uma localização remota ("Próximo a Estados Unidos"), conforme print de tela (ID 10633553, p. 35). Este fato, por si só, já demonstra a vulnerabilidade do sistema das recorrentes, que permitiu o acesso de um fraudador.

Posteriormente, foram realizadas compras que a autora desconhece, utilizando um cartão de crédito que ela afirma jamais ter solicitado (ID 10633547, p. 6 e 10). A autora buscou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, sendo submetida a incessantes cobranças, inclusive com notificação de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 10633547, p. 5 e ID 10633553, p. 54).

A alegação de culpa exclusiva da vítima também não se sustenta. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha agido com negligência ou facilitado a ação do fraudador. Pelo contrário, ao tomar ciência dos fatos, buscou os canais de atendimento das rés (ID 10633552 e 10633553), o que demonstra sua boa-fé e diligência. Cabia às recorrentes, detentoras da tecnologia e dos meios de prova, demonstrarem a lisura das transações e a regularidade da contratação do cartão, ônus do qual não se desincumbiram.

O dano moral, no caso em tela, é manifesto e ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela recorrida – ter seus dados violados, um cartão de crédito emitido em seu nome sem autorização, ser cobrada insistentemente por dívidas que não contraiu, ter sua linha de crédito suspensa e seu nome ameaçado de negativação – gera angústia, insegurança e perda de tempo útil, configurando o chamado "desvio produtivo do consumidor". A via-crúcis para tentar resolver administrativamente um problema ao qual não deu causa, por si só, justifica a reparação extrapatrimonial.

O juízo de primeiro grau, ao reconhecer o dano moral, agiu com acerto. O dispositivo da sentença (ID 10633570) estabeleceu que a conduta das rés "ocasionou prejuízos de ordem moral à autora, que teve seu nome e sossego maculados por dívida que não contraiu", fundamento que adoto como reforço argumentativo.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve ser balizada pelo método bifásico, que conjuga os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em uma primeira fase, estabelece-se um valor básico para a reparação, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes sobre casos semelhantes. Em uma segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica. No caso vertente, a indenização cumpre uma dupla função: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo). A extensão do dano é considerável, envolvendo não apenas a falha de segurança que permitiu a fraude, mas a subsequente inércia e descaso das recorrentes, que submeteram a consumidora a um calvário de cobranças indevidas e à suspensão de seu crédito.

O valor arbitrado na origem, portanto, não se revela excessivo, mas sim adequado para reparar os abalos sofridos pela recorrida e para sinalizar às recorrentes, empresas de grande porte econômico, que a falha na segurança de seus serviços não será tolerada, tudo isso sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora. Desta forma, o montante está alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)